Tribunal: STF
Processo: RE 1144923
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Benefício previdenciário. Revisão da renda mensal inicial. Cálculo. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Questão adstrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. O Plenário da Corte, no exame do AI nº 843.287/RS, concluiu pela ausência da repercussão geral da questão relativa aos critérios para o cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário, haja vista ser essa matéria de índole infraconstitucional. 



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.